Tribunal: TJDFT
Processo: 0711443-62.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. 10 DIAS ÚTEIS. ART. 42 DA LEI No 9.099/95. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição do recurso inominado é de 10 (dez) dias, contados em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença.
2. No caso dos autos, o recorrente manifestou ciência do teor da sentença no dia 16/10/2019 (ID 17335791). No dia 30/10/2019, o Núcleo de Práticas Jurídicas do IESB colacionou petição requerendo a sua habilitação em nome do recorrente, quando já decorridos 08 dias do prazo recursal.
3. Desta forma, considerando que a remessa dos autos ao Núcleo supracitado se deu no dia 13/01/2020, com ciência pelo advogado em 17/01/2020, a data limite para interposição do recurso inominado era 27/01/2020, já considerada a contagem em dobro do prazo remanescente (art. 186, §3o, do CPC). A insurgência protocolada apenas no dia 11/03/2020, portanto, mostra-se intempestiva.
4. Precedentes: Acórdão n. 727908, 20130910001513ACJ, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 22/10/2013, Publicado no DJE: 30/10/2013. Pág.: 243. Partes: Alberto Soares Fernandes versus Júlia Rodrigues de Paulo Barbosa; Acórdão n. 782913, 20130710331696ACJ, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 29/04/2014, Publicado no DJE: 05/05/2014. Pág.: 413. Partes: Maria do Espírito Santo de Castro Oliveira versus Braz Pereira Costa.
5. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária deferida (ID 17336264). A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.